Tribunal: TJSP
Processo: 1018509-26.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600255
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018509-26.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ELISABETE DE SANTANA DE LUCENA SILVA, DURVAL SANTANA NETO,
CRISTIANE MARTINS MURILHA, ELISANGELA CARVALHO DE SANTANA,
HERALDO CARVALHO DE SANTANA, EDJA CARLA BARRETO SANTOS DE
SANTANA e LUCAS HENRIQUE DE LUCENA SILVA, é apelada LÍDIA YURI
MIMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018509-26.2018.8.26.0100 -Voto no 47.921
2
VOTO No 47.921
APELAÇÃO CÍVEL No 1018509-26.2018.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: ELISABETE DE SANTANA DE LUCENA SILVA E OUTROS
APELADO
: LÍDIA YURI MIMURA
COMARCA
: SÃO PAULO 1a VARA DE REGISTROS PÚBLICOS
PROCESSO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. MEDIDA QUE
PRESSUPÕE
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DA
PARTE.
OBSERVÂNCIA DO ART. 485, § 1o, DO CPC. INTIMAÇÃO,
TODAVIA, QUE SÓ SE DEU NA PESSOA DO ADVOGADO
DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO AFASTADA. RECURSO
PROVIDO.
1.
Trata-se de apelo, tempestivo e bem processado, interposto
contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de usucapião especial
urbana proposta por Elisabete de Santana de Lucena Silva e outros contra Lídia Yuri
Mimura.
Quando da sentença (fls. 202/203), reputou o magistrado
prolator “impositiva a extinção do feito”, uma vez que “o feito tramitava na fase de
citações, quando então, face à inércia dos autores, deixou-se de cumprir decisão para
apresentação do rol de citações”
o que se deu “após onze decisões deferindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018509-26.2018.8.26.0100 -Voto no 47.921
3
emenda da inicial, com novos prazos”. Daí a “extinção do feito, sem julgamento do
mérito, com base no art. 485, inciso III, do CPC”.
Inconformada, recorre a autora pugnando pelo afastamento
da extinção (fls. 310/316). Aduz, para tanto, que “deveria ter intimado os Apelantes
pessoalmente para o cumprimento integral do r. decisório sob pena de extinção, nos
termos do artigo 485, § 1° do Código de Processo Civil, acima supracitado” conquanto
“referida precaução não foi tomada sendo o feito extinto sem julgamento do mérito sem a
intimação dos autores”. Ressalta que “a r. sentença vai também de encontro ao
entendimento jurisprudencial cristalizado, já assente, inclusive, no verbete da súmula no:
240 do colendo STJ”. Aduz, ainda, que “não se justifica a condenação ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, pois há nítida afronta ao Código
de Processo Civil, bem como o direito constitucional à assistência jurídica integral e
gratuita aos hipossuficientes”. Conclui pela reforma, com o fito “seja anulada a r.
sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem julgamento do mérito e, em
consequência, seja dado prosseguimento ao feito com a intimação dos Apelantes para
cumprimento do r. decisório de fls. 225/226; e caso não entenda pela anulação, que seja
afastada a condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios”.
Processado o recurso (fl. 317), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 319/330).
É o relatório.
2.
De prêmio, observo que a justiça gratuita foi deferida aos
autores, por ensejo da decisão às fls. 92/96
não sobrevindo qualquer decisão
fundamentada pela revogação. Ora, não obstante o teor da decisão de fl. 308, é certo
que a sentença de fls. 302/303 fez tão somente constar “condeno a parte autora em
custas e despesas processuais, e em honorários advocatícios que arbitro em R$
2.000,00, tendo em vista a contestação de fls. 228/238” o que não caracteriza decisão
fundamentada pela revogação da gratuidade já concedida.
Passo ao mérito do recurso.
Cuida-se de ação de usucapião especial urbana extinta
sem resolução de mérito pelo juízo originário. Sobrveeio, então, o recurso de apelação
ora em apreço
o qual, ressalvado o entendimento em sentido diverso, comporta
mesmo acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018509-26.2018.8.26.0100 -Voto no 47.921
4
Ocorre que, no caso, a extinção não poderia ter sido
decretada ante a ausência de devida intimação pessoal do autor para suprir tal omissão.
De se lembrar, ademais, que nos exatos termos do artigo
485, § 1o, do Código de Processo Civil, a intimação pessoal é essencial para o decreto
de extinção. O dispositivo, relembre-se, é literal reprodução do quanto dispunha,
anteriormente, o § 1o do artigo 267 do diploma de 1973.
E como há muito se tem decidido:
“ALIMENTOS Execução Extinção. Art. 267, III, CPC
Necessidade de prévia intimação pessoal. Súmula 216,
STF.
Apelação
provida,
para
determinar
o
prosseguimento do feito” (TJSP
Ap. Cível n.
552.588.480/0 São José dos Campos 4a Câmara de
Direito Privado Rel. Teixeira Leite j. 24.04.08).
”PROCESSO. Extinção do processo, nos termos do art.
267, III do CPC
Ausente a intimação pessoal das
autoras, nos termos do §1o, do art. 267, do CPC

Extinção do feito inadmissível Intimação pessoal das
autoras que se faz indispensável Sentença reformada
Recurso provido” (TJ Ap. Cível no. 532.653.490/0
São José dos Campos 1a Câmara de Direito Privado
Rel. De Santi Ribeiro j. 08/04/08)
“DECLARATÓRIA PROCESSO Abandono da causa
pelo autor
Extinção do feito “ex officio”

Inadmissibilidade
Necessidade de requerimento do
réu Inteligência do art. 267, III e §§3o e 4o, do CPC
Súmula no 240 do Colendo Superior Tribunal de Justiça
Imprescindível a intimação pessoal da parte para
suprir falta tida como caracterizadora do abandono

Recurso provido para anular a sentença” (TJSP Ap.
Cível no 712.564.230/0 Taubaté 19a Câmara de Direito
Privado Rel. Paulo Hatanaka, j. 19/02/2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018509-26.2018.8.26.0100 -Voto no 47.921
5
Assim, uma vez que a extinção do processo, nas hipóteses
previstas no art. 485, II e III do CPC, pressupõe o prévio aperfeiçoamento da intimação
pessoal do autor, sem que baste a intimação feita na pessoa do seu advogado,
conferindo-lhe prazo para a prática de atos processuais, advertindo-o de que a inação
pode acarretar a extinção; tem-se que a extinção do feito, sem resolução meritória,
revelou-se mesmo equivocada.
--
Daí o afastamento da extinção, com o retorno dos autos à
origem sem que se cogite de consectários sucumbenciais.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso
Vito Guglielmi
Relator